Tribunal: STF
Processo: ARE 1372031
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO REQUISITADO VIA PRECATÓRIO - ADOÇÃO DA TR/IPCA-E NA HIPÓTESE. ‘No caso concreto, efetivado o pagamento em dezembro de 2016, via precatório, do montante apurado até fevereiro de 2013, a atualização correspondente, para aferição de possível diferença, deverá se dar mediante emprego da Taxa Referencial (TR) até dezembro de 2013 e IPCA-E a partir daí’. 



    EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE SOBRE O VALOR PRINCIPAL DEVIDO NO PERÍODO ENTRE O TERMO FINAL CONSIDERADO NO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E A EFETIVA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO - ADMISSIBILIDADE. ‘Na apuração de saldo remanescente de precatório os juros de mora incidem sobre o montante principal do débito até a data da respectiva inscrição no orçamento para pagamento’. Agravo de instrumento provido em parte” (fl. 4, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 3, e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário e a consequente reforma parcial do Venerando Acórdão recorrido, afastando-se a incidência da correção monetária pela inconstitucional TR até 2013, e determinando que a correção seja feita pelo IPCA-E, desde a data do cálculo exequendo, conforme determinado pelo artigo 27 da Lei nº 13.242/2015, e na modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425” (fl. 11, e-doc. 9). 



    3. Em 31.1.2020, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu o processo para a Décima Sexta Câmara de Direito Público, em razão do Tema 810 da repercussão geral (fls. 8-9, e-doc. 14).



    4. Em 7.4.2021, a Décima Sexta Câmara de Direito Público, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA DOMONTANTE REQUISITADO - TAXA REFERENCIAL (TR) ATÉ DEZEMBRO DE 2013 E IPCA-E A PARTIR DAÍ” (fl. 4, e-doc. 15).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    O agravante sustenta que “o STF declarou, em caráter erga omnes e ex tunc, a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, especialmente no que se refere a correção monetária dos precatórios, determinando ainda para precatórios pagos a partir de 2014, que se aplique o artigo 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que determina a aplicação do IPCA-E. 



    Destaca-se ainda que, posteriormente ao julgamento das Adis 4425 e 4357, a TR foi definitivamente declarada inconstitucional no julgamento do Tema 810/STF, para qualquer momento do processo, sem modulação da matéria” (fls. 7-8, e-doc. 20). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao agravante.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    Ao concluir que que a Taxa Referencial – TR deve ser aplicada para apuração de eventual saldo remanescente, no período entre fevereiro a dezembro de 2013, o julgado recorrido tem conteúdo divergente dessa orientação jurisprudencial, não podendo subsistir.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos do Tema 810 da repercussão geral, reconhecer a inaplicabilidade, na espécie vertente, da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora